Tribunal: STF
Processo: RE 1576279
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Itapevi, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO BENEFICIA A EMBARGANTE, PRESENTES AS REGRAS ESTABELECIDAS NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABE DECISÃO DA CORTE SOBRE O QUE NÃO FOI SUSCITADO/DECIDIDO NA ORIGEM, SOB PENA DE SERÔDIA ALTERAÇÃO OBJETIVA DA LIDE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS, INVERTIDA A CARGA SUCUMBENCIAL.” (Apelação Cível nº 1004547-92.2024.8.26.0271, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Des. BOTTO MUSCARI, j. 8.10.2024)



    Submetido a juízo de retratação foi assim decidiu o órgão julgador: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. ACÓRDÃO QUE PROVEU APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO INCIDENTAL. COMANDO PRESIDENCIAL DE RETORNO DOS AUTOS ELETRÔNICOS À CÂMARA (JUÍZO DE CONFORMIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO, À LUZ DE TESE CHANCELADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1235), APLICÁVEL AO CASO SUB JUDICE. REFORMA DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO ANTERIOR. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.” (Apelação Cível nº 1004547-92.2024.8.26.0271, 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Des. BOTTO MUSCARI, j. 19.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 30, I, VIII, e 145, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].” (RE 1504575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 04-10-2024)



    ”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, 2ª Turma, DJe 10-07-2024)



    Na mesma linha, as decisões monocráticas: RE 1.488.120, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.9.2024; RE 1.492.288 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.9.2024; RE 1.544.650, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.4.2025; ARE 1.547.511, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.5.2025; e ARE 1.446.832, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente